Tribunal: TJMT
Processo: 1009510-87.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009510-87.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIMARA TEREZINHA MARQUES - CPF: 030.938.481-80 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO
. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, tampouco a inexigibilidade dos débitos.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
Edimara Terezinha Marques
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo a improcedência da ação
.

A agravante pleiteia a reforma integral da decisão
monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo seja declarada a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

O agravado mesmo devidamente intimado (Id.159393685), não apresentou contrarrazões (Id.162578659).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023